Tribunal: TJSP
Processo: 1032466-70.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de autuação fiscal lavrada em desfavor da autora, por ter recebido mercadorias no ano de 2009, cuja comercialização se deu por meio de documentos considerados inábeis, porquanto emitidos por empresa que teve a eficácia de sua inscrição estadual cassada – Declaração de Inidoneidade posterior à realização das operações – Retroação – Impossibilidade – Veracidade das

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de autuação fiscal lavrada em desfavor da autora, por ter recebido mercadorias no ano de 2009, cuja comercialização se deu por meio de documentos considerados inábeis, porquanto emitidos por empresa que teve a eficácia de sua inscrição estadual cassada – Declaração de Inidoneidade posterior à realização das operações – Retroação – Impossibilidade – Veracidade das operações demonstrada nos autos – Incidência do entendimento firmado no REsp no 1.148.444/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 272 STJ), posteriormente cristalizado na Súmula no 509 desta mesma Corte Superior – Sentença de procedência da ação – Honorários arbitrados em patamar adequado – Desprovimento dos recursos.